Tribunal: TJES
Processo: 5000519-18.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-18.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO DO CARMO SANDES DE OLIVEIRA

APELADO: ANA MARIA SANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000519-18.2024.8.08.0011

APELANTE:
SEBASTIÃO DO CARMO SANDES DE OLIVEIRA

APELADO:
ANA MARIA SANDES DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 5ª VARA CÍVEL – DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de citação por edital, efetivada em anterior Ação de Usucapião. O autor da anulatória sustenta que a ré, sua irmã, conhecia seu endereço e o omitiu dolosamente no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) averiguar a validade da citação por edital realizada em ação de usucapião, diante da alegação de que a parte autora daquele feito tinha ciência do paradeiro do réu e o ocultou intencionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDI
R
3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rejeitada, pois o juízo de primeiro grau expôs de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, enfrentando os pontos controvertidos e analisando as provas produzidas, em conformidade com os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. O ônus de comprovar o vício na citação e a má-fé da parte contrária incumbia ao autor da ação anulatória, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu. 5. A ausência injustificada do autor à audiência de instrução, para a qual foi devidamente intimado a prestar depoimento pessoal, acarreta a aplicação da pena de confissão ficta, conforme o art. 385, § 1º, do Código de Processo Civil, gerando presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte ré. 6. A confissão ficta foi corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente a prova testemunhal, que confirmou o desconhecimento do paradeiro do autor, e a demonstração, no processo de usucapião, do esgotamento dos meios razoáveis de localização antes de se proceder à citação por edital, o que valida o ato nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 256, 373, I, 385, § 1º, e 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 1.0000.21.246622-1/001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 07.04.2022; TJ-ES, AI nº 5002425-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000519-18.2024.8.08.0011

APELANTE:
SEBASTIÃO DO CARMO SANDES DE OLIVEIRA

APELADO:
ANA MARIA SANDES DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 5ª VARA CÍVEL – DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO DO CARMO SANDES DE OLIVEIRA em desfavor da sentença que julgou improcedente sua pretensão de anular a citação ocorrida nos autos da Ação de Usucapião n.º 0004907-64.2015.8.08.0011.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e detalhado no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Sustenta que o magistrado de primeiro grau não teria enfrentado de forma detida todas as questões de fato e de direito deduzidas nos autos.

A tese não merece prosperar.

Da leitura da sentença (ID 16347725), observa-se que o douto juiz singular expôs de maneira clara e suficiente as razões de seu convencimento. A decisão saneadora já havia fixado como pontos controvertidos a regularidade da citação e a ciência da ré sobre o domicílio do autor.

A sentença combatida enfrentou diretamente esses pontos. Analisou a aplicação da pena de confissão ficta ao autor (ora apelante) por sua ausência na audiência de instrução, fato processual de extrema relevância para a presunção de veracidade dos argumentos da ré. Adicionalmente, o magistrado examinou o trâmite da ação de usucapião, destacando a tentativa de citação pessoal via carta precatória após consulta ao sistema Infojud, que restou infrutífera. Por fim, valorou a prova oral produzida, consignando o teor dos depoimentos da ré e das testemunhas, que foram uníssonos em afirmar o desconhecimento do paradeiro do autor.

Com base nesses elementos, concluiu pela validade da citação por edital, por estarem preenchidos os requisitos do art. 256 do CPC.

Portanto, a sentença apresentou fundamentação coesa e adequada para a solução da controvérsia, ainda que o resultado seja contrário aos interesses do apelante. O que se verifica não é a ausência de fundamentação, mas o inconformismo com o mérito da decisão, matéria que será analisada a seguir.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da citação por edital do apelante na ação de usucapião que tramitou sob o nº 0004907-64.2015.8.08.0011.

O apelante alega que a citação editalícia seria nula, pois a apelada, sua irmã, tinha conhecimento de seu endereço na Venezuela e o omitiu dolosamente para obter êxito na demanda possessória.

Contudo, a análise do conjunto probatório conduz à mesma conclusão do juízo de primeiro grau, pela improcedência da pretensão autoral.

O sucesso da presente Ação Declaratória de Nulidade (
querela nullitatis
) dependia de prova inequívoca do vício insanável no ato citatório. O ônus de demonstrar que a apelada conhecia seu paradeiro e agiu de má-fé para induzir o juízo a erro era exclusivamente do autor, ora apelante, conforme regra do art. 373, I, do CPC.

Entretanto, o apelante não produziu uma prova sequer nesse sentido. Embora intimado para prestar depoimento, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, presencial ou virtualmente, o que resultou na correta aplicação da pena de confissão ficta, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.

A aplicação da sanção processual em casos de ausência injustificada é matéria pacífica na jurisprudência, conforme ilustra o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR - NÃO COMPARECIMENTO - PENA DE CONFISSÃO - ART. 385, § 1º, DO CPC - MANUTENÇÃO. Nos termos do art. 385, § 1º, do CPC, a parte que regularmente intimada para prestar depoimento pessoal, não comparece à audiência de instrução e julgamento, submete-se à pena de confissão. Considerando que a parte agravante, mesmo intimada, não compareceu a audiência de instrução e julgamento e não comprovou justo motivo para o seu não comparecimento, de rigor a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, do CPC. (TJ-MG - AI: 10000212466221001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

A referida sanção somente é afastada em situações excepcionais, nas quais a parte comprova, de preferência previamente, a impossibilidade de comparecimento por justo motivo, o que não ocorreu no presente caso. A título de exemplo, este Egrégio Tribunal já afastou a sanção em situação que não se amolda à dos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO. NÃO COMPARECIMENTO PREVIAMENTE JUSTIFICADO. TARDIA JUNTADA DE PETIÇÃO E CONCLUSÃO DOS AUTOS. PREJUÍZO AO JURISDICIONADO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. 1.Em regra a ausência em audiência de instrução e julgamento para a qual a parte foi intimada pessoalmente para prestar depoimento impõe a aplicação da pena de confissão ficta prevista no Art. 385, §º, do Código de Processo Civil. 2. Hipótese dos autos em que deve ser afastada a regra, porquanto o Agravante comprovou o seu quadro de suspeita de ter contraído o vírus da COVID-19, inclusive com indicação de tratamento através de receituário médico, informando previamente ao juízo desta condição e da impossibilidade do comparecimento a audiência de instrução e julgamento, sendo os autos conclusos para análise do pedido de adiamento apenas 05 (cinco) dias após já realizado o ato solene, consubstanciando, assim, típica sanção ao jurisdicionado por ato moroso imputável exclusivamente a máquina judiciária. 3. Recurso provido para afastar a aplicação ao Agravante da sanção prevista no Art. 385, § 1º do Código de Processo Civil. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002425-81.2021.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cível)

Diferentemente do julgado supracitado, no caso em tela, o apelante não apresentou qualquer justificativa prévia para sua ausência, limitando-se a não comparecer ao ato solene para o qual havia sido devidamente intimado.

A confissão ficta, embora gere uma presunção relativa de veracidade, encontra amparo nos demais elementos dos autos. Conforme bem destacado na sentença, a prova testemunhal corroborou a versão da apelada de que o apelante era tido como desaparecido e que não havia notícias de seu paradeiro. Ademais, o procedimento adotado na ação de usucapião demonstrou o esgotamento razoável dos meios para localização, com consulta a sistemas conveniados e expedição de carta precatória infrutífera, o que legitima a citação por edital.

Destarte, não havendo comprovação de qualquer vício ou má-fé que macule a citação por edital, e estando preenchidos os requisitos do art. 256 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.